Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701514-72.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIANE ALVES FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do 1o Juizado da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0706817-29.2017.8.07.0016, indeferiu pedido de antecipação de tutela para que haja continuidade no fornecimento do medicamento PENICILAMINA 250mg, e extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação. A agravante sustenta que o agravado foi condenado a lhe fornecer o medicamento padronizado Penicilamina 250 MG, para tratamento de doença crônica denominada Doença de Wilson, nos termos do relatório médico, por tempo indeterminado. Aduziu que estava recebendo a medicação da SES, por meio de sequestro de verba, uma vez que o réu por vezes não cumpriu a decisão. Alegou que, em 23 de agosto de 2022, solicitou novo pedido de sequestro, contudo, de maneira inexplicável, o juízo a quo proferiu decisão interlocutória, extinguindo o cumprimento de sentença por suposta satisfação da obrigação. Relatou que há urgência quanto à continuidade na utilização do medicamento, conforme relatório médico acostado aos autos, o qual não vem sendo fornecido pelo agravado. Requereu o deferimento da antecipação de tutela no sentido de determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, intimando-se o réu para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, fornecer o medicamento. No mérito, pede a reforma da decisão do juízo a quo que extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, Relatei. Decido. Em que pese sua Excelência tenha declarado a sentença cumprida e extinto o feito, possivelmente por "erro técnico", intitulou o ato judicial de decisão interlocutória, quando, nos termos legais, deveria ser sentença, que é o ato judicial que coloca fim ao processo nos termos do art. 924, II, do CPC, aplicável no sistema dos juizados. Referido erro de procedimento fez com que a parte interessada apresentasse agravo de instrumento e não recurso inominado que é o recurso apropriado contra ato judicial que declara cumprida a obrigação imposta na sentença. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Com a devida vênia de entendimento diverso, no caso dos autos a decisão recorrida deve ser anulada, a fim de que a Turma também não incorra em erro. Contudo, deve ser deferida medida para suspender os efeitos do ato para que os autos não sejam arquivados. Em face do exposto e para que o feito seja arquivado suspendo os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao juízo da causa, requisitando informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Intime-se o Ministério Público. Após o transcurso do prazo de resposta venham conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022 17:11:11. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator